Tribunal: STF
Processo: RE 628162
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO PELOS ESTADOS DE CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS AOS SEUS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE. INVALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS E PENSÕES NA VIGÊNCIA DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Falece aos Estados-membros competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores. Precedentes.



    II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 831.223-RG/MG, Rel. Min. Presidente, assentou a inconstitucionalidade de cobrança de contribuição à saúde sobre proventos e pensões de servidores públicos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998.



    III – A controvérsia atinente ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição declarada inconstitucional possui natureza infraconstitucional. 



    IV – Agravo regimental improvido.